Tribunal: TJDFT
Processo: 0727912-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. CRIMES PERMANENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. DOSIMETRIA ADEQUADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGATIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.

I – O tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando o ingresso da autoridade policial a qualquer hora, sem necessidade de anuência ou ordem judicial.

II - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao réu na peça acusatória, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em absolvição e tampouco em desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28, caput, da Lei no 11.343/2006.

III - A reincidência obsta a aplicação da causa especial de diminuição de pena delineada no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.

VI - Mantém-se a prisão preventiva quando o agente respondeu preso à ação penal, foi fixado regime inicial fechado e presentes os requisitos 312 do CPP, no caso, a necessidade para garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva (reincidência).

VII - Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar. No mérito, desprovido.